Tribunal: TJDFT
Processo: 0705069-59.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. Embargos de declaração opostos pelo réu com a intenção de modificar o acórdão exarado por esta Turma Recursal, sob a alegação de que os juizados são incompetentes para o julgamento da lide. Insiste o embargante que a causa é complexa e é necessária perícia para constatar que todos os materiais/serviços constantes da fatura foram utilizados pelo corpo clínico.
2. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo Colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
3. Na hipótese, verifica-se que não há omissão a sanar no acórdão embargado, uma vez que o acórdão afastou a preliminar de incompetência dos juizados especiais. Aliás, é importante ressaltar que o Código de Processo Civil adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, desnecessário que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos.
4. Portanto, não se configura o vício alegado, pretendendo a parte embargante a rediscussão da matéria. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei 9.099/95.
5. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.